Tribunal: TJBA
Processo: 8032754-04.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032754-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO VIDAL DOS SANTOS

Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATU
I
DADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA.
PRELIMINARES
:
DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE MS COLETIVO. IRRELEVÂNCIA.
MÉRITO
: POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COMO SUBTENENTE, COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ONDE
INFORMA QUE TODOS OS POLICIAIS MILITARES RECEBEM A REFERIDA GRATIFICAÇÃO. GENERALIDADE RECONHECIDA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Da Impugnação a gratuidade da justiça.

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada.

Da preliminar de decadência e prescrição.

Quanto à decadência para impetração do
mandamus
, tratando-se de impetração em face de ato omissivo, não incide o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, além de que não há negativa expressa da administração pública, também, afasta-se a prescrição de fundo de direito, eis que caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

Da preliminar de Ausência de prova pré-constituída.

Da análise doa autos depreende-se que não há o que se falar em ausência de prova pré-constituída, vez que, constam nos autos os documentos necessários para a comprovação do direito vindicado pelo Impetrante, além de que a vertente controvérsia cinge-se meramente na análise de questões de direito, sendo desnecessária a dilação probatória. Rejeita-se a preliminar.

Existência de Mandado de Segurança Coletivo. Irrelevância.

“
O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas”.

Do mérito.

Observa-se que o Impetrante, ao ser transferido para a reserva remunerada, não teve direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados.

Por outro lado, é de conhecimento desta Corte, certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é realizado a todos os Oficiais da Corporação que se encontram em atividade (1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel).

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

Tendo em vista que o Impetrante, conquanto ingressou na reserva como Subtenente, percebe seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente, consentâneo que o percentual a que faz jus, a título de CET, é de125%, nos termos da legislação de regência supracitada.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Mandado de Segurança nº 8032754-04.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são impetrante -

CARLOS ANTONIO VIDAL DOS SANTOS

e autoridades coatora
s
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade da justiça,
REJEITAR
as preliminares
de decadência, prescrição e
de ausência de prova pré-constituída e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em folha de pagamento do Impetrante, o percentual de 125% da GCET em seus proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros a partir da Impetração do Mandado de Segurança, nos
termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/A